Tribunal: TJSP
Processo: 1012806-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do trabalho – Inexistência de coisa julgada – Aplicação do art. 505 I, do novo Código de Processo Civil - Possibilidade de julgamento imediato da lide, mormente diante do exaurimento da instrução probatória em primeiro grau – Teoria da causa madura.

Auxílio-acidente – Lesões colunares – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo concausal devidamente

Ementa:
Acidente do trabalho – Inexistência de coisa julgada – Aplicação do art. 505 I, do novo Código de Processo Civil - Possibilidade de julgamento imediato da lide, mormente diante do exaurimento da instrução probatória em primeiro grau – Teoria da causa madura.

Auxílio-acidente – Lesões colunares – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo concausal devidamente comprovado – Benefício devido.

Comprovado o nexo causal, é devida a conversão do auxílio-doença previdenciário no seu homônimo acidentário.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Recurso provido para julgar o pedido procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012806-27.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO CAMPELO DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, nos termos do acórdão, devendo observar a suspensão
do processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
2
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053
Apelante: Antonio Campelo de Souza
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: São Paulo
VOTO: 18.178.
ACÓRDÃO
Acidente do trabalho Inexistência de coisa julgada
Aplicação do art. 505 I, do novo Código de Processo Civil
- Possibilidade de julgamento imediato da lide, mormente
diante do exaurimento da instrução probatória em
primeiro grau Teoria da causa madura.
Auxílio-acidente
Lesões colunares
Laudo pericial
dando conta da incapacidade parcial e permanente Nexo
concausal devidamente comprovado Benefício devido.
Comprovado o nexo causal, é devida a conversão do
auxílio-doença
previdenciário
no
seu
homônimo
acidentário.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema 862).
Juros e correção monetária que deverão observar o
decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372,
4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 Honorários
advocatícios que serão arbitrados na liquidação.
Recurso provido para julgar o pedido procedente,
observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou extinto o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do novo
Código de Processo Civil, por haver coisa julgada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
3
Pugna o obreiro pela procedência do pedido, eis que a
presente demanda está lastreada em causa de pedir diversa da anterior, não havendo
se falar em coisa julgada.
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo n. 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, deve ser afastada a extinção do feito, sem
resolução do mérito, eis que não há que se falar em coisa julgada na hipótese sub
examine.
É bem verdade que o autor ajuizou ação anterior perante a
Justiça Federal, em que realmente pleiteou a concessão de benefícios previdenciário
por incapacidade em razão de lesões colunares, que foi julgada improcedente ante a
ausência de comprovação da incapacidade laborativa à época (fls. 176/178 e
179/180).
No caso sub judice, o autor alega, na inicial, que recebeu
administrativamente o auxílio-doença previdenciário em razão de lesão colunar no
período de 20.08.2015 a 31.01.2016, ou seja, cessado após o encerramento da ação
anterior, requerendo, assim, a concessão do benefício acidentário cabível após a alta
médica.
Mesmo havendo, a princípio, a existência de coisa julgada
formal, permite-se tal reapreciação de pedido em decorrência da modificação da
situação sobre a qual foi proferida a primeira sentença, tendo em vista estar-se diante
de relação jurídica que teve continuação, houve a alteração no estado de fato e de
direito, por um fenômeno natural, não ocorrendo ofensa à coisa julgada material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
4
Assim, havendo no caso em tela a ocorrência de novos fatos
posteriores ao trânsito em julgado, quais sejam, a concessão e posterior cessação do
auxílio-doença doença previdenciário, que aponta a modificação da situação anterior
de ausência de incapacidade e da eventual consolidação das lesões (como se verá
abaixo), não há que se falar em coisa julgada material.
Adequa-se, portanto, a presente causa à hipótese tratada pelo
art. 505, I, do novo Código de Processo Civil, que estabelece expressamente:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as
questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato
continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito,
caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na
sentença.
Confirma a possibilidade de reapreciação de pedidos de
benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho a lição de NELSON
NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
Os benefícios acidentários concedidos por
sentença transitada em julgado caracterizam-se como relações
continuativas e, além disso, têm caráter alimentar, de modo que
podem ser revistos em ação de revisão (in "Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Extravagante", 10a ed., São Paulo:
Ed. Revista dos Tribunais, 2007, p. 704).
Sendo assim, não há que se falar em ofensa à coisa julgada
em virtude de repropositura da mesma ação anterior; o que houve foi o ajuizamento
de nova demanda, fundada em novos fatos, que não se confundem com aqueles em
que se baseou a primeira ação entre as partes.
Perfeitamente
possível
é
seu
ajuizamento
pois, em
decorrência da natureza continuada da relação (que permanece produzindo seus
efeitos ao longo do tempo), pode ocorrer alteração do estado fático ou jurídico que
justifique a submissão da questão a nova apreciação judicial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
5
Ademais, consta expresso pedido na exordial para conversão
do benefício previdenciário no seu homônimo acidentário, configurando pedido
diverso do formulado na demanda anterior.
Daí porque deve ser afastado o decidido na r. sentença.
Feito isso, tendo em vista que já fora realizada toda a
instrução processual, atraindo a aplicação da chamada teoria da causa madura, e em
observância aos princípios da celeridade, economia processual e efetividade do
processo, passa-se a analisar o mérito da demanda, nos termos do art. 1.013, §3o,
inciso I, do NCPC.
Neste sentido, anota Daniel Amorim Assumpção Neves:
A aplicação da regra ora comentada se mostra
dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada
a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em
extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal
passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato
a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do
mérito da demanda. (Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: Ed. JusPodvim, 2016, p. 1679).
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária
movida pelo obreiro alegando que, trabalhando para a empresa mencionada na
inicial, exercendo a função de prensista, sempre esteve exposto a condições
agressivas de trabalho, com posições antiergonômicas e sobrecarga do eixo
vertebral, tornou-se portador de lesões colunares, tendo reduzida sua capacidade
laborativa.
Consta dos autos a emissão de CATs pelo empregador (fls.
29), pelo sindicato (fls. 30) e por autoridade pública (fls. 31); houve a concessão de
auxílio-doença por acidente do trabalho de 10.04.2010 a 22.03.2011 (fls. 133

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
6
outros transtornos de discos intervertebrais), de auxílio-doença previdenciário de
04.09.2013 a 15.01.2014 (fls. 134 - outros transtornos de discos intervertebrais), de
19.05.2015 a 15.07.2015 (fls. 135 hérnia umbilical) e de 20.08.2015 a 01.02.2016
(fls. 136 - transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com
mielopatia)
Na perícia médica realizada concluiu-se que o autor é
portador de alterações degenerativas na coluna vertebral, agravadas por suas
atividades laborativas, já consolidadas e que reduzem a sua capacidade funcional de
forma parcial e permanente (fls. 100/112).
Constatou o louvado:
Eixo vertebral:
Não se observa atitudes típicas e nem desvios
escolióticos.
Não há contratura muscular paravertebral.
Reage com dor a palpação de massas
musculares e processos espinhosos.
Realiza movimentos cervicais com amplitude
total e alegando dor a partir do 1/3 final do arco de flexão e
rotações.
Realiza movimentos lombares com limitação
dolorosa dos últimos graus de flexão e das rotações.
Deita-se com cautela e usando apoio dos
membros superiores.
Força dos membros superiores e inferiores estão
preservadas.
Não apresenta evidência de radiculopatia.
Manobra de Spurling negativa.
Manobra de Lasegue negativa.
Reflexos normais nos membros superiores e
inferiores.
Fica na ponta dos pés alegando dor.
Dificuldade para apoio sobre os calcanhares
alegando dor.
Não senta sobre os calcanhares sob alegação de
dor.
Não apresenta alterações da marcha (fls. 102)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
7
Asseverou e concluiu:
1) O autor apresenta história clínica bem
documentada de dor cervical e lombalgia crônicas, a partir de
2010.
2) Caracterizado vínculo temporal entre o
quadro e o período de trabalho reclamado.
3) O quadro clínico foi determinado por quadro
de Espondilodiscopatia difusa.
4) Trata-se de patologia degenerativa com
etiologia atrelada a características heredo constitucionais.
5) No presente caso, no entanto, a análise das
atividades que descreveu aponta para situações de exigências do
eixo vertebral que configuram sobrecarga, notadamente, para o
segmento lombar. Tal situação configura a concausa e, por
consequência permite o estabelecimento de nexo.
Esta situação foi reconhecida pela própria
empresa que de início emitiu a CAT (fls.29).
6) Do ponto de vista clínico, as alterações
funcionais são definitivas e impõem restrições, igualmente,
definitivas. Não pode e não deve prosseguir exercendo atividades
com sobrecarga vertebral, tal qual realizava.
7) Caracterizado prejuízo ao seu potencial de
trabalho que classifico como uma incapacidade parcial e
permanente, uma vez que se mostra, plenamente, possível a
readaptação profissional (fls. 105).
Não consta dos autos nenhum argumento concreto, com
fundamento científico, que permita conceber dúvida acerca do trabalho do perito.
Ao contrário, os elementos de natureza técnica carreados se mostram sólidos e
suficientes para convicção segura sobre o caso em exame, sequer havendo críticas de
assistente técnico.
É sabido, ainda, que os males da coluna podem possuir, em
princípio, causas degenerativas; mas determinadas condições de trabalho (em razão
de posturas antiergonômicas, carregamento de peso, repetitividade de movimentos,
etc) favorecem a eclosão ou atuam como causa de agravamento do processo
degenerativo, e também estas ocorrências merecem a cobertura infortunística como
concausa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
8
Em relação ao nexo de causalidade, baseado nas
características das atividades desempenhadas o perito reconheceu que o autor esteve
submetido a condições agressivas de trabalho, dando ensejo, inclusive, à expedição
de CAT pelo empregador.
A própria autarquia reconheceu nas perícias administrativas a
existência do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, concedendo ao autor
benefício de natureza acidentária em razão de problemas colunares, sugerindo,
inclusive, o seu encaminhamento à reabilitação profissional (fls. 134).
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
9
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
O risco de agravamento das patologias possuídas pelo
segurado é causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante maciça
jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. no 243.988, 7a Câm.
do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT no 83/420,
83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço,
limitação ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa
consecução do serviço, seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de
produtividade, lentidão, etc, também é considerado incapacidade laboral, devendo,
por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
("Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 2007, 4a ed.,
pág.41/42) teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
10
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente, agora no
percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o benefício
quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade
que exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de
outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados
pela perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o trabalho
sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho, de tal
forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-acidente
de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de função (o
destaque não consta do original).
Ademais, não se faz necessário que as moléstias impeçam o
autor de realizar suas atividades laborais, apenas que haja redução na sua capacidade
profissional.
Ante o criterioso trabalho pericial, que se valeu de exames
físicos e complementares, bem como a CAT emitida e o prévio benefício acidentário
concedido, aliado à notória agressividade das atividades do autor para os segmentos
lesionados, restou comprovada a moléstia incapacitante e o nexo causal desta com o
trabalho desenvolvido.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a
procedência da demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no
importe de 50% do salário de benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com
a redação dada pela Lei no 9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (02.02.2016 fls.
136).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
11
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
12
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.
Outrossim, ante a comprovação do nexo causal, é devida a
conversão do benefício previdenciário concedidos administrativamente, em razão
dos males colunares (NB 31/611.579.789-0), em seu homônimo acidentário, como
expressamente requerido na exordial, ainda que calculados com o mesmo percentual
do salário-de-benefício, para que, com o correto enquadramento jurídico do
segurado, possa ele gozar de todas as implicações daí advindas.
Registre-se que a conversão do benefício previdenciário em
acidentário, apesar de não apresentar implicações na renda mensal do benefício ou
qualquer repercussão econômica ao autor, tem consequências na esfera trabalhista,
tais como estabilidade e recolhimentos de FGTS.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99, o pagamento da benesse aqui concedida ficará suspenso caso haja
posterior concessão de auxílio-doença pelas mesmas moléstias diagnosticadas nesta
demanda.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
13
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao auxílio-acidente.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção,
obedecendo-se ao princípio da isonomia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012806-27.2019.8.26.0053 -Voto no 18.178 (dcm)
14
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, para julgar procedente a ação, nos termos deste acórdão, observando-se a
suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)